Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz que o Acórdão é omissão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão da admissão do pedido de uniformização de jurisprudência com o pedido de revisão do enunciado 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão

3. Discute-se a omissão quanto à análise do pedido de suspensão do feito em razão da admissão do pedido de uniformização de jurisprudência para a revisão do enunciado 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

5. Na espécie não se constata o vício de omissão alegado. Em que pese a admissão do incidente, houve decisão pela não suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão, conforme decisão proferida no processo n. 0723907-69.2025.8.07.0016

IV. Dispositivo e tese

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.